Tribunal: TCU
Processo: 025.731/2015-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do item 9.3 do Acórdão 1538/2014-TCU-Plenário: gestão dos contratos 3/00, firmado com a Imobiliária Rocha Ltda, e 8/00, firmado com a Sondotécnica Engenharia do Solos Ltda.

Inteiro teor:
Acórdão 7/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, em suspender o sobrestamento dos autos; em considerar prejudicado o cumprimento do subitem 9.3.1, tendo em vista o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória das determinações nele contidas, conforme Acórdão 1369/2023-TCU-Plenário ; em considerar atendido o subitem 9.3.2, em razão da ausência de pagamentos à empresa Sondotecnica Engenharia de Solos S.A. no âmbito do Contrato 8/00, firmado junto ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) ; e em apensar os autos ao TC Processo 005.107/2003-4 , dando-se ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 025.731/2015-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.